Tribunal: STF
Processo: Rcl 43902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à presente reclamação. 
    A agravante sustenta, em síntese, que nos autos do ARE-RG 1.121.633 foi concedida tutela provisória incidental apresentada pela CEBRASSE - Central Brasileira do Setor de Serviços, na qual se reconheceu que a matéria de fundo – nulidade de cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança – referir-se-ia ao objeto do tema 1046. Nestes termos, aduz que “[o] quadro fático delineado na decisão acima reproduzida é exatamente o mesmo posto nesta reclamação (e inserido nos limites da lide na ACP), qual seja a possibilidade de contingenciamento de vagas para menores aprendizes via de disposição convencional”. (eDOC 27, p. 6)
    Requer assim a reconsideração da decisão ora agravada.
    Após detida análise dos autos, em juízo de retratação, reconsidero a decisão constante do eDOC 25, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 27) e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda, contra decisão do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Manaus, nos autos do Processo 0000152-62.2020.5.11.0019.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Civil Pública Cível, sustentando o não cumprimento das normas que preveem o percentual para contratação de aprendizes. 
    Requerida a suspensão do feito, nos termos do despacho de sobrestamento proferido no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o Juízo reclamado indeferiu o pleito. (eDOC 17)
    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “a questão jurídica posta na origem traz a debate a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que dizem respeito aos critérios de fixação da base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem.
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Transcrevo, pois, o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido de suspensão do feito pela reclamada ao id 73a6647, tendo o reclamante manifestado oposição também ao id 7e48c98; 
    Decido: 
    1. Rejeitar o pedido de suspensão do feito da reclamada. Isso porque o mérito da presente demanda diz respeito à contratação de aprendizes no percentual legal, sob pena de multa. Já a decisão proferida pelo Exmo. ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1121633 (Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF) determinou tão somente a suspensão dos processos que versam sobre a Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, não sendo o caso da presente demanda. Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria:
    SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARE Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DO STF. O ARE nº 1.121.633/GO, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, trata da supressão do pagamento de horas in itinere por meio de instrumento coletivo. Sendo as matérias suscitadas no presente feito diversas àquela que deu origem ao Tema nº 1.046 do STF, é indevida a suspensão determinada na sentença. (TRT-4 - ROT: 00209369820195040404, Data de Julgamento: 21/06/2020, 3ª Turma)”. (eDOC 17, p. 2)
    Para melhor compreensão da discussão na origem, destaco trecho da da peça inicial da ação civil pública ajuizada:
    “Restou evidenciada, assim, como se verifica na redação expressa dos artigos da CLT, a obrigação determinada pelo legislador de a empresa empregar e matricular aprendizes, com idades entre 14 e 24 anos, em número equivalente a pelo menos 5%, e no máximo 15%, dos trabalhadores cujas funções demandem formação profissional, por meio de contrato especial escrito com prazo determinado, propiciando-lhes formação técnico-profissional. 
    Ressalta-se, ainda, que a cota legal para contratação de empregados aprendizes pelas empresas trata-se de uma norma cogente, cuja observância é obrigatória por todas as empresas. Tanto é assim que, ao estabelecer a possibilidade do negociado sobrepor o legislado (Art. 611-A, Caput da CLT), a reforma trabalhista excepcionou determinadas matérias que se mostram vedadas para a supressão ou redução mediante negociação coletiva de trabalho, dentre as quais se encontra a aprendizagem, conforme se verifica a seguir: 
    XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre Art. 611- B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes”. (eDOC 11) 
    Assim, num primeiro juízo, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 25, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 27) e defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000152-62.2020.5.11.0019 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente